Tribunal: TJDFT
Processo: 0025052-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025052-38.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IARA DA COSTA DOMINGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 10.931/2004, artigos 26 e 44), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. VII. Findo em 07 de fevereiro de 2018 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em junho de 2022, em razão do disposto na Lei n. 14.010/2020. VIII. De todo modo, consumada a prescrição intercorrente, em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado para a satisfação do crédito do exequente. IX. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 921, inciso III e §§ de 1o a 5o, do Código de Processo Civil, asseverando que comprovou, nas razões de apelação, a inocorrência de prescrição intercorrente, porquanto foram pleiteadas atempadamente as diligências aptas a instruir a penhora de bens. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que o recorrente, intimado a recolher em dobro o valor, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (certidão de id 61850573), fez juntar comprovante do pagamento do valor simples, conforme id 62141704. Caracterizada, assim, a deserção. Ainda que se pudesse superar referido óbice, o especial não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada ofensa ao artigo 921, inciso III, e §§ de 1o a 5o, do CPC. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à caracterização da prescrição intercorrente no caso concreto, é providência que demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2.154623, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/8/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012